Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-39.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001437-39.2023.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO DE CASTRO MACIEL Advogado(s): JOAO VITOR SOUZA DA PURIFICACAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegada abordagem policial abusiva, sob o fundamento de ausência de provas, tendo o Juízo de origem procedido ao julgamento antecipado da lide sem a realização de instrução probatória. 2 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer a produção de provas e a decisão lhe é desfavorável justamente por insuficiência probatória, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001437-39.2023.8.05.0156, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a devida oportunização da produção de provas, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 05 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR